Tribunal: TJES
Processo: 5007402-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-84.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINEZIO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5007402-84.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
SINEZIO PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, mantendo a benesse já concedida na origem (ID 79737547).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO EM 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO RAZOÁVEL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO À TAXA MÉDIA NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO INESCUSÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) O autor propôs ação revisional contra o Banco BMG SA contestando a taxa de juros de 16,78% a.m. (543,93% a.a.) aplicada em contrato de empréstimo pessoal, alegando ser superior à média de mercado (5,56% a.m.). Pleiteou a redução para a taxa média nominal, repetição em dobro e danos morais.

2) O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade, mas, seguindo a jurisprudência do STJ, limitou os juros a 1,5 vez a taxa média do BACEN (fixando em 8,34% a.m.). Determinou a restituição simples e negou danos morais.

3) O autor recorre buscando a reforma para que a taxa seja reduzida exatamente à média do mercado, a restituição ocorra em dobro e sejam arbitrados danos morais.

4) No tocante aos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Esta deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto.

5) A sentença recorrida já reconheceu o caráter abusivo da taxa pactuada, uma vez que superava o triplo da média de mercado. O ponto de insurgência do recorrente reside no critério de limitação. O juízo de piso aplicou o multiplicador de 1,5 vez a média de mercado, parâmetro este que equilibra os riscos da instituição financeira e a proteção ao consumidor.

6) Quanto à devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a despeito da tese firmada no EAREsp 676.608/STJ, a revisão judicial de cláusulas contratuais livremente pactuadas, onde havia previsão expressa do encargo agora revisado, não configura conduta contrária à boa-fé objetiva a ponto de ensejar a sanção da dobra. A cobrança baseava-se em título contratual até então válido, o que afasta o erro inescusável ou a má-fé subjetiva, justificando a restituição na forma simples.

7) No que tange aos danos morais, a cobrança de encargos abusivos, isoladamente, não gera abalo psicológico ou violação à dignidade do consumidor passível de indenização. Trata-se de descumprimento de dever contratual e legal que se resolve na esfera patrimonial, conforme bem fundamentado na sentença.

8) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)